Tribunal: TJDFT
Processo: 0735542-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES C/. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JULGAMENTO CITRA PETITA. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DO MOTOBOY”. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO CONFIGURADA. CULPA DA VÍTIMA. COMPRAS PARCELADAS. DEVER DE REPARAR.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída, nos moldes do art. 1.012, § 3o, do CPC.
2. A legitimidade, enquanto condição da ação, deve ser analisada à luz da teoria da asserção, ou seja, com base nas alegações constantes da petição inicial, e não com o direito provado. Preliminar rejeitada.
3. Embora reconhecida a nulidade da sentença por julgamento citra petita, o artigo 1.013, § 3o, III do CPC permite o julgamento da causa, nos casos em que presentes os elementos suficientes ao deslinde da controvérsia, por aplicação da teoria da causa madura. Preliminar acolhida.
4. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, podendo ser afastada quando demonstrada, entre outros, a ocorrência de fortuito externo, a inexistência do defeito e a culpa exclusiva do ofendido.
5. O correntista que descuida do seu cartão magnético e do sigilo de sua senha pessoal, assume o ônus de sua incúria.
6. Não há como se imputar à instituição financeira a responsabilidade civil pelo evento danoso, conhecido como “golpe do motoboy”, sequer na forma concorrente, pois em nada contribui para a sua ocorrência.
7. O pagamento das despesas realizadas com o cartão de crédito, não há o repasse imediato pela instituição financeira, notadamente quando há parcelamento da compra, de sorte que teria como evitar tal prejuízo.
8. Deu-se parcial provimento às apelações das rés. Julgou-se prejudicado o recurso adesivo.